Tribunal: TJMT
Processo: 0000101-38.2012.8.11.0033
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000101-38.2012.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADRIANA INOMATA DOS SANTOS - CPF: 864.150.771-04 (APELANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), MILTON MASSATO SAITO - CPF: 317.798.911-72 (APELADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO - CPF: 568.550.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, COM A CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – DESCABIMENTO – CITAÇÃO VÁLIDA À LUZ DAS NORMAS À ÉPOCA VIGENTES –
TEMPUS REGIT ACTUM
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

À luz do princípio do
tempus regit actum
, positivado no art. 14 do atual CPC, a norma processual não retroagirá para alcançar os atos e situações jurídicas consolidados na vigência do diploma legal anterior.

Logo, considerando que a citação por edital foi realizada dentro dos parâmetros legais então vigentes, descabido o reconhecimento de sua nulidade com amparo em requisito (esgotamento de todas as tentativas de localização do réu) à época inexistente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0000101-38.2012.8.11.0033

APELANTES:

ADRIANA INOMATA DOS SANTOS E OUTROS

APELADO:

MILTON MASSATO SAITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ADRIANA INOMATA DOS SANTOS e OUTROS contras a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0000101-38.2012.8.11.0033, ajuizada em face de MILTON MASSATO SAITO, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado para declarar nula a citação por edital levada à efeito nos autos e, consequentemente, declarar prescrita a pretensão executória, extinguindo o processo nos moldes dos arts. 487, II e 924, III, do CPC , com a condenação da parte Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

Em suas razões, aduzem que a decisão que determinou à citação por edital foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil anterior, onde “
não havia previsão legal para que o juízo/parte, que esgotasse todos os meios para localização do 5 Apelado, ou até mesmo que buscasse informações sobre seus endereços nos cadastros de órgãos públicos, novidade articulada no §3º do Art. 256 do atual Código de Processo Civil
”, de forma que “
a citação editalícia foi determinada com observância estrita e regulares através das disposições de lei vigente
”.

Citam que “
A jurisprudência da época do CPC/73 indicava que o esgotamento de diligências para localização do réu não era um requisito absoluto, ninguém dos envolvidos juridicamente saberia as controversas futuras, a legislação pertinente na época dos fatos, foi cumprida integralmente
”.

Afirmam que a “
aplicação retroativa do CPC/15 para anular uma citação realizada sob o CPC/73 não encontra respaldo jurídico, uma vez que os atos processuais devem ser analisados à luz da legislação vigente à época de sua prática, conforme o princípio do tempus regit actum, não podendo agora ser anulada por tese que na época se quer existia, como à utilizada nesta oportunidade, sobre grave violação do Art. 14 do CPC
”.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, requerendo, ainda a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a anotação da existência da presente demanda nos registros públicos.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por
ADRIANA INOMATA DOS SANTOS e OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.
0000101-38.2012.8.11.0033, ajuizada em face de MILTON MASSATO SAITO, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar nula citação por edital e, consequentemente, declarar prescrita a pretensão executória, extinguindo o processo nos termos do arts. 487, II, e 924, III, do CPC.

Anoto, de início, que a despeito da certidão de não recolhimento das custas recursais, a parte Apelante é beneficiária da justiça gratuita, consoante deferimento da benesse feito pelo Juízo
a quo
na sentença.

Feita tal consideração, razão assiste aos Recorrentes.

Com efeito, é cediço que, à luz do princípio do
tempus regit actum
, positivado no art. 14 do atual do CPC, a norma processual não retroagirá para alcançar os atos e situações jurídicas consolidados na vigência do diploma anterior.

In casu
, a citação por edital do Apelado foi realizada em 2013, sob a égide do Código de Processo Civil anterior, após certificação do oficial de justiça de que o requerido se encontrava em local incerto e não sabido.

Tal cenário apresentava-se em consonância com as regras então vigentes para o deferimento da citação por edital:

“
Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

I - quando desconhecido ou incerto o réu;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar
;

(...)

Art. 232. São requisitos da citação por edital: (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente
;”

E com o entendimento jurisprudencial à época aplicável, consoante arestos deste Sodalício apresentados nas razões do apelo:

EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FRUSTRADA – REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL INDEFERIDO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Atestando o oficial de justiça a impossibilidade da citação do devedor, nada obsta que esta seja feita por edital, enquadrandose perfeitamente no art. 231, do CPC. O entendimento jurisprudencial tem sinalizado que não é necessário o esgotamento de todos os meios para localizar o réu, quando se tratar de citação por edital . (AI 45890/2013, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/10/2013, Publicado no DJE 10/10/2013) (TJ-MT - AI: 00458902820138110000 45890/2013, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/10/2013, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2013)

EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEIS – CÔNJUGE MEEIRO DO EXECUTADO – INTIMAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADA – INFORMAÇÃO QUE A PARTE ESTÁ EM LOCAL INCERTO ANTE A EXISTÊNCIA DE AMPLA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA – REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO VIA EDITAL – POSSIBLIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Atestando o oficial de justiça a impossibilidade da intimação pessoal da cônjuge meeira do executado acerca da penhora de bens imóveis, nada obsta que seja feita via edital, enquadrando-se no art. 231, do CPC. O entendimento jurisprudencial tem sinalizado que não é necessário o esgotamento de todos os meios para localizar a parte, quando se tratar de intimação por edital. (TJ-MT - AI: 00493976020148110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/07/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2014)

Logo, considerando que a citação por edital foi realizada dentro dos parâmetros legais então vigentes, descabido o reconhecimento de sua nulidade com amparo em requisito (esgotamento de todas as tentativas de localização do réu) à época inexistente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, o qual deverá analisar o pedido de anotação da existência da presente demanda nos registros públicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025